Tribunal: CARF
Processo: 14074.000103/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14074.000103/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SEBASTIAO JOSE RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$300,73, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14074.000103/2008-86
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.696 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000103/2008-86

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 12/02/2008 (tl. O1),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem: '
Não entregou, no tempo hábil, o comprovante de pensão-alimentícia, porque estava
hospitalizado e outra pessoa recebeu a primeira carta.
Solicita o abatimento de despesas de pensão alimentícia na sua Declaração.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 22/06/2010, no acórdão 03-37.608, às e-fls. 16 a 18, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 24
a 28 , afirmando, em síntese:
 apresenta as Certidões das Pensões alimentícias declaradas. no meu
imposto de renda desde 1992 e que somente agora foi pedida à 1
documentação, ou seja, a_ certidão das pensões esclarece ainda que o
motivo da demora, foi que o Órgão FUNCEF o qual sou aposentado,
demorou muito em entregar as mesmas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/08/2010, e-fls. 23, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/09/2010, e-fls. 24, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

(...)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que, a fim de fazer jus à dedução de
Pensão Alimentícia, cabe ao contribuinte, a juízo da autoridade lançadora; apresentar a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como a comprovação do
efetivo pagamento.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.696 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000103/2008-86

No caso em concreto, o Impugnante acosta a comprovação do pagamento da pensão
alimentícia por meio do Comprovante de Rendimentos (fl. 04), contudo não apresentou
documento requerido pela legislação tributária: a integra do Acordo Homologado
Judicialmente ou a Decisão Judicial, contendo os termos da obrigação.
Diante da ausência de requisito essencial (Acordo Homologado Judicialmente ou a
Decisão Judicial), não há amparo legal para aproveitamento das despesas com Pensão
Alimentícia Judicial. Subsiste, consequentemente, a glosa efetuada.
(...)

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.696 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000103/2008-86

O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Às e-fls. 25 e seguintes há cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia e o comprovante de pagamento dos valores.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital